Tribunal: TJPA
Processo: 0002918-53.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002918-53.2005.8.14.0028

APELANTE: SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO S/A

APELADO: ASSIS FABIANO BRITO SOUSA, A. F. B. SOUSA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I.

CASO

EM

EXAME
:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A contra acórdão que negou provimento a seu Agravo Interno, mantendo decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse. A embargante alega que o julgado foi omisso por não analisar suas teses sobre a propriedade do imóvel, o laudo pericial, a sucessão possessória e a fragilidade probatória da parte adversa.

II.

QUESTÃO

EM

DISCUSSÃO
:
Analisar se o acórdão embargado padece do vício de omissão (art. 1.022 do CPC) por supostamente não ter enfrentado todos os argumentos da parte, ou se o recurso constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa indevida de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não servindo como meio para rediscutir matéria já decidida ou reavaliar o conjunto fático-probatório.

A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o tribunal deveria ter se pronunciado, e não a ausência de menção expressa a todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, se a decisão está devidamente fundamentada (art. 93, IX, CF).

A pretensão da embargante de reverter o julgado com base nos mesmos argumentos já rechaçados, extraída de sua própria peça recursal, evidencia o nítido propósito de rejulgamento, o que desvirtua a finalidade dos aclaratórios e configura seu caráter protelatório.

O prequestionamento da matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores é satisfeito pela regra do prequestionamento ficto, prevista no art. 1.025 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

E

TESE
:
Recurso CONHECIDO e NÃO ACOLHIDO, com advertência à parte embargante quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de reiteração de

conduta

protelatória.
Tese: Não há que se falar em omissão quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos invocados pela parte. A utilização dos embargos de declaração com o nítido propósito de obter o rejulgamento da causa evidencia o seu caráter protelatório e impõe sua rejeição.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Constituição Federal: art. 93, IX.

Código de Processo Civil/2015: arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

STJ - AgInt no AREsp n. 2.604.457/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/8/2024.

STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 2.109.628/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 25/10/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração em Agravo Interno de Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A
opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado (Id. 24382759), que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de reintegração de posse.

Em suas razões (Id. 26112672)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vício de omissão. Alega que o julgado não enfrentou adequadamente todos os argumentos e provas essenciais ao deslinde da causa, notadamente: 1) a comprovação da propriedade do imóvel por meio de escritura e registro; 2) as conclusões do laudo pericial; 3) a tese de sucessão possessória; e 4) a fragilidade dos documentos apresentados pela parte embargada. Prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, os arts. 1.207 e 1.210 do Código Civil; os arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; os arts. 5º, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal; e a Súmula 487 do STF.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 26350579)
, pugnando pelo não acolhimento dos embargos e pela manutenção integral da decisão recorrida.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Juízo de Admissibilidade

Verifico que os presentes embargos são tempestivos e, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, dispensam preparo. Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Análise do Mérito Recursal

Prefacialmente, impende esclarecer que os embargos de declaração, disciplinados a partir do art. 1.022 do CPC/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, a teor da transcrição a seguir:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer

obscuridade

ou

eliminar

contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Forte nessa premissa, e compulsando os autos,
vislumbro inconsistente a tese de omissão sustentada pela embargante
.

A decisão colegiada foi clara e fundamentada ao concluir que a parte autora, ora embargante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o requisito essencial para a ação de reintegração de posse: o exercício da posse anterior sobre o bem.

Nessa toada, o julgador, ao formar seu convencimento, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais ventilados pelas partes, mas sim a fundamentar sua decisão de forma coerente e suficiente, como determina o art. 93, IX, da Constituição da República e como orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. 2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. O critério de apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8° do CPC, é subsidiário e deve ser empregado apenas quando a regra geral do § 2° não se aplica. No caso em questão, não se aplica tal critério, pois o valor da causa (R$ 1.159.831,23) não é irrisório nem inestimável. 5. O Apelo não deve prosseguir em relação à alegada violação do art. 85, § 8°, do CPC, pois o julgado impugnado tem como base a análise das provas fáticas presentes nos autos. A aceitação do Recurso conforme solicitado pelo agravante (revisão do percentual estabelecido para os honorários de sucumbência) exigiria uma nova avaliação dessas provas, o que é inviável ante a incidência da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.604.457/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

Ademais, os aclaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não comportando a busca pelo rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, extraída de sua própria peça recursal:

- Id. 26112672-pág. 02: (...) Ocorre que v. decisão foi completamente silente aos argumentos apresentados em sede de agravo interno, não enfrentando adequadamente todos os elementos de fato e de direito que comprovariam propriedade da embargante sobre imóvel esbulhado (...).

- Id. 26112672-pág. 05: (...) O v. acórdão não apreciou o argumento de sucessão possessória da embargante, conforme posto em Agravo Interno (...)."

- Id. 26112672-pág. 07: (...) Especialmente, cumpre destacar que
toda a documentação apresentada estaria em nome da empresa Tocantins Veículo
s, parte totalmente estranha ao processo, conforme posto em Agravo Interno.

- Id. 26112672-pág. 10: (...) Cristalino, assim, que o acórdão deveria ter enfrentado o conjunto probatório apresentado pela embargada para sustentar a legitimidade de sua posse sobre o imóvel, o que efetivamente não o fez ao proferir seu entendimento.

De posse dessa informação, afiguro flagrante o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de reavaliar o conjunto fático-probatório da parte embargante, os quais não encontram amparo na via estreita dos embargos de declaração. A pretensão de obter um novo julgamento, com efeitos infringentes, é manifestamente incabível, como já assentou o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO ALIMENTAR. ISENÇÃO DE IRPF. MILITAR. PENSÃO. CONCESSÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SÚMULA N. 211 DO STJ. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO HÁ OFENSA AO ART. 10 DO CPC/2015. SÚMULA N. 568/STJ. SÚMULA N. 284/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME. I - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material. II - O caput do art. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 aponta expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição na decisão, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente. III - A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de declaração por descumprimento dos requisitos legais. Nesse sentido é a jurisprudência: EDcl no AgRg no AREsp n. 181.826/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/10/2015, DJe 21/10/2015; AgRg nos EDcl no Ag n. 1.058.760/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/5/2009, DJe 1º/6/2009 e EDcl nos EDcl nos EDcl no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 114.352/RJ, relator Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 1º/7/2014, DJe 5/8/2014.
IV - É patente que os argumentos trazidos pela parte embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado. V -

O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida
. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.031/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024 e EDcl no AgInt no AREsp n. 2.187.016/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.
VI - Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS n. 17.906/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, DJe 19/12/2016.) VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VIII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.109.628/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024)

Por fim,
no que concerne ao prequestionamento da matéria
, o novel diploma processual civil inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, considerando prequestionados os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integralização do julgado, mas a sua reforma, o que denota o caráter protelatório dos presentes embargos.

3. Dispositivo

À vista do exposto, voto pelo NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como pela advertência da parte embargante de que a eventual reiteração de pretensão manifestamente protelatória não será tolerada, nos moldes do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025